Tribunal: TJMT
Processo: 0021656-05.2015.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021656-05.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[WELLIGTON DE MOURA SARAIVA - CPF: 621.033.341-91 (APELANTE), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), WELLIGTON DE MOURA SARAIVA - CPF: 621.033.341-91 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE WELLITON DE MOURA SARAIVA E DESPROVEU DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICABILIDADE DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICABILIDADE DA SÚMULA 111 DO STJ – DATA DA CESSÃO DO AUXÍLIO – DOENÇA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE PRORROGAÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS DO AUTOR.

1.

Com amparo no quanto deliberado nos Temas n. 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça, é sabido que o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para fins de correção monetária, é reconhecidamente inconstitucional e não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

2.

Tendo em vista que o auxílio acidente tem natureza indenizatória e não previdenciária, deve-se aplicar
aos juros previstos no Tema 905, STJ, em razão da natureza administrativa em geral, e não previdenciária.

3.

Quanto aos honorários advocatícios permanece vigente a Súmula 111/STJ, devendo ser aplicada ao presente caso.

4.

Data de início do benefício nos termos do artigo 86, §2º da Lei 8.213/91. Ausência de provas de prorrogação do benefício a subsidiar as alegações da autarquia federal.

5.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
Welligton de Moura Saraiva e Instituto Nacional do Seguro Social
– INSS

em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário
n.
0021656-05.2015.8.11.0002,
código 419311, julgou procedente o pedido pleiteado com determinação de concessão do benefício auxílio-acidente, “
devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
”, mencionada a data de 01/08/2015.

Em suas razões recursais, o apelante-autor argumenta que o auxílio-acidente é benefício previdenciário de natureza indenizatória, sendo o único com tal qualificação, e desta feita seria aplicado juros de 1% ao mês. Ressalta o Tema 810 do STF, em repercussão geral, ao que pugna pela aplicação.

Assevera, quanto aos honorários de sucumbência, que deve ser afastada a Súmula 111, STJ, para que o cálculo seja aplicado desde a data de início de benefício até a data que o segurado completar a idade para que seja concedida a aposentadoria ou até seu óbito, com apuração em liquidação de sentença.

Ao fim, requer provimento do recurso para:

“REFORMAR a sentença de primeiro grau e arbitrar a fixação do percentual de l% (um por cento) ao mês, à título de Juros de Mora, por ser a natureza jurídica do AUXILIO-ACIDENTE indenizatória, conforme os ditames do artigo 104 do Decreto 3048/99;

Requer a condenação da Ré ao pagamento de verba honorária, em 20% sobre os 295 pagamentos mensais a ser apurado em regular liquidação de sentença:

Não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, de forma subsidiária, REQUER, que Vossa Excelência determine à autarquia Ré, que efetue o pagamento mês a mês enquanto perdurar o recebimento do auxilio acidente, até a data de aposentadoria do apelante, ou até a data de seu óbito a ser feito da seguinte maneira:

Que a Ré comprove mensalmente nos autos o depósito judicial referente ao pagamento da verba honorária;

Ou que a Ré crie um beneficio/conta a fim de creditar mensalmente a verba honorária do patrono da demanda.

Enquanto perdurar o proveito econômico até a data de aposentadoria do apelante ou até a data de seu óbito do apelante”.

Por sua vez, o INSS requer a aplicação integral do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 e que fosse fixada a data de início do benefício coincidente com o dia 01/05/2016, a qual assevera que é a data imediatamente posterior a cessação do auxílio doença.

Tempestividade dos recursos certificada.

Sem contrarrazões dos apelados.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, pronunciou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial nos autos.

O Relator originário proferiu decisão monocrática para remessa do feito à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, fundada
no incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema n. 1),
da qual foi manejado agravo interno pelo apelado Instituto Nacional de Seguridade Social
, que
restou, à unanimidade, não provido
.

O Juiz da Turma Recursal determinou a suspensão do recurso para aguardar o julgamento da controvérsia representada pelo Tema n. 1.053 do Superior Tribunal de Justiça.

Com o julgamento da tese repetitiva, os autos retornaram ao Tribunal de Justiça para apreciação do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022